Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015067-73.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante : CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Agravada : ROSALINA ALVES DE ALMEIDA
Número do Protocolo: 1015067-73.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da ação de “Revisional Bancária”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1002021-18.2020.8.11.0011), ajuizada contra a agravante por ROSALINA ALVES DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação oposta pela executada ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, por entender que “a insurgência da parte se funda tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, (...), o que não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de novo cálculo”, e, então, homologou referido cálculo (cf. Id. no 98871985).
A agravante insiste em que “os cálculos realizados pela contadoria judicial não se encontrarem em igualdade com a sentença prolatada”, afirmando que “o recálculo da revisão contratual realizado pela contadoria se deu de forma genérica, por simples contas de adição e subtração, pegando o valor da parcela contratada para se chegar no valor supostamente pago a maior, não sendo observado os encargos contratuais, nem as datas que ocorreram os pagamentos”, e, em específico a esse último ponto, destaca que “o demonstrativo de débitos comprova (...) que, da primeira à quarta parcela, (houve pagamento) em datas atrasada, que chegou acumular 170 dias, já da quinta à décima primeira parcela, encontram-se adimplidas antecipadamente e com desconto”, asseverando que, como “em momento algum a sentença excluiu os encargos de mora do contrato, é de saltar aos olhos tamanho equívoco cometido pela Contadoria Judicial ao não observar os descontos que a agravada recebeu, (sendo que) o fato da Contadoria se revestir de presunção de legitimidade e veracidade, não afasta os erros cometidos nos cálculos apresentados”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja descartado o cálculo ofertado pela Contadoria Judicial, admitindo o seu cálculo como representativo do correto quantum debeatur, sendo, então, reconhecida e declarada a satisfação do débito exequendo e a extinção do feito com resolução do mérito; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 98871982).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem de pronto sobre o desacerto da decisão agravada, nem, por conseguinte, quanto à probabilidade do direito, primeiro porque, como a sentença exequenda declarou nula a disposição contratual a respeito dos juros remuneratórios, ordenando “a modificação das taxas de juros mensais e anuais para os valores mencionados no Banco Central do Brasil” (cf. Id. no 52165639 dos autos de origem), restou descaracterizada a mora contratual da autora/exequente, de modo que o atraso de parcelas pouco importa agora à apuração do quantum debeatur, e, em relação aos supostos descontos dados em razão do pagamento antecipado de prestações, embora exija que eles sejam considerados no cálculo, a executada/agravante não instruiu os autos com prova alguma a propiciar a análise quanto à veracidade de suas alegações; em segundo lugar, vê-se que, na verdade, a substancial diferença entre os resultados dos cálculos apresentados pela Crefisa e pela Contadoria decorre precipuamente da diferente taxa de juros aplicado em cada caso (18,28% a.m. vs 6,90% a.m., respectivamente), aspecto que até foi vivamente explorado pela executada/agravante em 1o Grau, contudo, aqui, em grau recursal, acabou sendo deixado de lado, não constituindo objeto da impugnação recursal.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator